Tribunal: TJDFT
Processo: 0701547-09.2021.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PRATICADO CONTRA VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO CORRÉU. UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 2a FASE. REINCIDÊNCIA E DELITO PRATICADO CONTRA VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS DE IDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO AQUÉM DE 1/6 (UM SEXTO). MANUTENÇÃO. 3a FASE. CONCURSO DE AGENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.

2. A grave ameaça se mostra presente com a promessa de causar mal injusto e grave à vítima ou a outrem, incutindo-lhe medo, intimidação e constrangimento, como ocorreu na espécie, com a utilização de simulacro de arma de fogo, restando presente a referida elementar do tipo penal de roubo. Com efeito, improcedente a pretensão de desclassificação para o delito de receptação.

3. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos.

4. Mantém-se o aumento fixado na sentença, por ser mais benefício ao réu, em face da presença das agravantes da reincidência e pelo fato do crime ter sido praticado contra vítima maior de 60 anos de idade.

5. Comprovada a participação de outro indivíduo na prática do roubo, mantém-se a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas e a exasperação de 1/3 (um terço) na pena, conforme dicção do inciso II do § 2o do art. 157 do Código Penal.

6. Recurso conhecido e desprovido.